Tribunal: STF
Processo: MS 39424
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição 58.362/2024, nominada “mandado de segurança” (eDOC 19 - ID: 7cf791b8), Marcus Cesar Ribeiro Maciel se insurge contra acórdão de minha relatoria que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos neste mandado de segurança. (eDOC 18 - ID: a5b2a080)



    Alega, em síntese, que não foi realizada a intimação do impetrado para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração por ele opostos, o que, segundo entende, acarreta a nulidade da decisão proferida, uma vez que as partes possuem direito líquido e certo à intimação dos atos processuais.



    Aduz, ainda, que:



    “Além do erro na intimação; que anula a decisão. A rejeição dos embargos foi ilegal. Tratando-se do tema 524, com repercussão geral; de doente crônico: necessitando de tratamento de enfermagem e/ou hospitalização permanente , inválido grau lll, cardiopatia grave; com 12 prótese stent implantada nas coronárias, cirurgia de ponte mamaria para artéria descendente anterior do coração, 10 infarto agudo do miocárdio, 60 anos de idade ,desempregado. Se quer o Relator apreciou a liminar. Mesmo que negasse! isso é preconceito contra inválido , menosprezo, ao direito fundamenta de aposentadoria.



    [...]



    Assim o autor requer: seja Concedida a segurança, anulando a decisão.Teratológica, a extinção do processo. E dando seguimento a esse novo mandado de segurança; onde o autor requer sua reintegração ao Exército. Por sua invalidez na cardiologia. Em respeito ao tema 524. do STF.Conforme os ditames constitucionais. Digo art. 40 § 1º ; inciso l da CF/88.” (eDOC 19, p. 3 e 5 - ID: 7cf791b8)



    Ao final, requer o deferimento do benefício da justiça gratuita e, no mérito, a concessão da segurança para o fim de anular o acórdão que apreciou os embargos de declaração.



    É o breve relatório. Decido.



    Inicialmente, observo que, embora a petição tenha sido distribuída por dependência a este mandado de segurança e tenha sido protocolada nestes autos como “contrarrazões”, a peça encontra-se nomeada como “mandado de segurança”.



    Ocorre que a argumentação deduzida na petição se refere à ausência de intimação da parte adversa para manifestar-se sobre o recurso de embargos de declaração, bem como ao mérito da controvérsia.



    Dessa forma, diante do erro grosseiro quanto ao recurso interposto, destaco que sequer é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.



    Cumpre salientar, ainda, que, em homenagem ao princípio da celeridade processual, esta Corte possui diversos julgados no sentido de dispensar a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso quando há manutenção da orientação adotada na decisão, tendo em vista a ausência de prejuízo à parte ora embargada (art. 6º c/c art. 9º do CPC/2015). Nesse sentido, confiram-se o ARE 999.021, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.1.2018; a Rcl-AgR 20.896, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; e a Rcl-AgR 27.893, Primeira Turma, DJe 9.2.2018, ambas de relatoria do Min. Alexandre de Moraes.



    Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, não conheço do pedido. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente.